Tribunal: TJPA
Processo: 0000184-71.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000184-71.2014.8.14.0301
APELANTE: BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VIVIANE CORREA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO.

Prova da alegação de resgate do fundo contratado pelo consumidor que incumbia à instituição financeira agravante, mediante a apresentação de prova documental.

Ausência de prova da alegação do ônus imposto á instituição financeira ora agravante.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000184-71.2014.814.0301

AGRAVANTE: BANCO ALFA INVESTIMENTOS S.A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 176/178

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO ALFA INVESTIMENTOS S.A
, em face da decisão monocrática de fls. 176/178 que NEGOU PROVIMENTO a apelação interposta pela instituição financeira ora agravante contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 14.397,57 (quatorze mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) referente às cotas do fundo real de investimento na ação ordinária ajuizada por VIVIANE CORREA REIS.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

“(...)

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE INVESTIMENTO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO A MENOR. COTA DE JUROS COM VALOR

SUPERIOR AO ALEGADO PELO BANCO. PARECER TÉCNICO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU

MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE

NEGA
PROVIMENTO.

Cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC.

Ao se compulsar os autos, notadamente na contestação trazida pelo banco apelante, este não trouxe qualquer prova que confrontasse o laudo apresentado pela Defensoria Pública às fls. 22/77.

Em conformidade com o sistema legal do ônus da prova, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada, a teor do disposto no art. 373 do CPC e, como afirmado acima, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Destarte, não tendo o auto se desincumbido do ônus constante do art. 373 do CPC/2015, deve ser a sentença de primeiro grau mantida em todos seus termos

Nas razões do presente agravo interno (fls. 179/183), o agravante defende que as cotas em questão já foram resgatadas em 1994.

Aponta que a planilha de calculo apresentada pela parte adversa é flagrantemente abusiva e equivocada, motivo pelo qual sequer há necessidade de perícia para concluir pela sua incorreção.

Sustenta que a sua condenação importa em enriquecimento sem causa para a parte adversa.

Em sede de contrarrazões (fls. 194/199), a parte contrária alega que o presente agravo interno é protelatório, eis que a pretensão deduzida em juízo restou devidamente provada.

Defende a manutenção da decisão monocrática ora agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, cumpre ressaltar que incide no caso em apreço o o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do STJ.

Ademais, imperioso apontar que houve a inversão do ônus da prova pelo Juízo de origem, de modo que transferiu-se à instituição financeira ora agravante o ônus de apontar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/consumidor.

Ao se compulsar os autos, notadamente na contestação apresentada pelo banco apelante, este não trouxe qualquer prova que confrontasse
o laudo apresentado pela Defensoria Pública às fls. 22/77.

Em conformidade com o sistema legal do ônus da prova, caberia ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
da apelada, a teor do disposto no art. 373 do CPC e, como afirmado acima, o apelante não se desincumbiu de tal ônus.

Destarte, não tendo o autor se desincumbido do ônus constante do art. 373 do CPC/2015, deve ser a sentença de primeiro grau mantida em
todos seus termos, porque o apelante não requereu provas em audiência de fls. 118, restando o seu direito de produzir provas precluso.

Sobre a distribuição do ônus da prova, José Frederico Marques leciona que:

"As normas produtoras de efeitos jurídicos constituem, em última análise, verdadeiras configurações abstratas de fatos e acontecimentos, a cuja existência se prendem as consequências de ordem jurídica que os preceitos legais preveem e disciplinam. Necessário é, por isso, que a pessoa que pretenda obter esses efeitos jurídicos previstos nas normas e regras da lei, prove e demonstre a existência dos fatos de onde tais efeitos se originam.

Corolário desse fenômeno é a regra de que 'cada parte suporta o ônus da prova sobre a existência de todos os pressupostos (inclusive os negativos) das normas sem cuja aplicação não pode ter êxito sua pretensão processual'.

Como os fatos indicados pelo autor são os elementos constitutivos do pedido que deduziu em juízo, cabe-lhe o ônus de provar esses fatos para que sua pretensão seja acolhida e julgada procedente. Quanto ao réu, os fatos que lhe incumbe provar são os que forem invocados como extintivos ou impeditivos do pedido do autor" (Manual de Direito Processual Civil, II/194).

A jurisprudência também caminha no mesmo sentido:

EMENTA: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ÔNUS DA PROVA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Cabe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, NCPC. A comunicação prévia acerca da negativação do nome deve ser promovida pela instituição responsável pelo banco de dados e não pelo fornecedor de serviços ou produtos. Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.018227-1/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 25/05/2018)

Assim, diante da verossimilhança das alegações do consumidor, na medida em que provou suas alegações, juntando documentação que prova a contratação do fundo real de investimento, incumbia ao ora agravante apresentar prova de sua alegação de que houve resgate do fundo, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, 10 de maio de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/05/2021